Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714381-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO SANTOS DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE COBRE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto simples (art. 155, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), com exclusão da qualificadora da escalada, à pena de 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 5 (cinco) dias-multa. A defesa postulou a absolvição por atipicidade material com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a substituição do regime semiaberto pelo aberto. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto tentado de cabos de cobre de para-raios avaliados em R$ 126,25 (cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos); (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, cuja pena foi fixada em 6 (seis) meses de reclusão. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A conduta de subtrair cabos de cobre de sistema de para-raios não possui mínima ofensividade, pois compromete a segurança da edificação e das pessoas, representando elevada periculosidade social. 5. A destinação da res furtiva para financiar o consumo de entorpecentes agrava a reprovabilidade da conduta. 6. A reincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e STJ. 7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e posterior redução pela tentativa. 8. O regime semiaberto é compatível com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em caso de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. 9. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante da reincidência por crime de natureza diversa. 4. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se aplica o princípio da insignificância à tentativa de furto de cabos de cobre de sistema de para-raios, dada a elevada periculosidade social da conduta e a reincidência do agente. 2. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos aplicada a réu reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de furto tentado, por atipicidade da conduta, ao argumento de que estão presentes todos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pugnando pela fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sob o fundamento de que a simples condição de reincidente não autoriza, de forma automática, a fixação de regime mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos. (AgRg no HC n. 905.630/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. (AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020